Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA NO ESTABELECIMENTO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO PISO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Considera-se o direito à prova como direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, englobando a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis a corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados.

2. Uma vez impugnada a existência do nexo causal apto a ensejar a reparação dos danos, ponto essencial ao deslinde da controvérsia, caberia ao magistrado se manifestar quanto ao ponto.

3. Incorrendo omissão quanto à análise da existência do nexo causal, a sentença mostra-se eivada de vício insanável, sendo que a sua cassação é medida que se impõe.

4. Sentença cassada. Recursos prejudicados.